Tribunal: TJBA
Processo: 8035179-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035179-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSUE ALMEIDA DO NASCIMENTO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, RODRIGO MARCOS BEDRAN, DANIEL GERBER ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO CIVIL NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO OU DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alega descontos indevidos, sob o código 257, em seu benefício previdenciário, em favor de associação da qual jamais teria aderido ou sequer tinha conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de descontos em benefício previdenciário em favor de entidade privada, e da menção a eventual investigação pelo INSS, é possível afirmar a presença de interesse jurídico da autarquia federal apto a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 183 da TNU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia posta nos autos limita-se à relação privada entre o consumidor e a entidade associativa que promoveu os descontos questionados, não se dirigindo contra o INSS, tampouco havendo imputação de responsabilidade civil à autarquia. 4. A tese firmada no Tema 183 da TNU exige demonstração concreta de falha do INSS no dever de fiscalização, o que não se presume nem decorre automaticamente da simples existência de descontos indevidos em folha de pagamento. 5. A mera referência ao fato de a associação demandada estar sendo investigada pelo INSS não implica, por si, interesse jurídico direto da autarquia na demanda, inexistindo, portanto, qualquer das hipóteses do art. 109, I, da CF/1988 que atraiam a competência da Justiça Federal. 6. Inexistindo relação jurídica controvertida que envolva a União, autarquia ou empresa pública federal, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da CF/1988, exige a presença da União, de suas autarquias ou empresas públicas na relação jurídica controvertida, o que não se configura quando a demanda se limita à discussão sobre descontos indevidos promovidos por associação civil. 2. A simples alegação de que a entidade ré é investigada pelo INSS não é suficiente para atrair a competência federal, ausente demonstração concreta de omissão da autarquia ou imputação de responsabilidade civil. 3. A aplicação da tese firmada no Tema 183 da TNU exige prova efetiva de falha do INSS no dever de fiscalização, não sendo tal responsabilidade presumida”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 183. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8035179-67.2025.8.05.0000 em que é agravante JOSUE ALMEIDA DO NASCIMENTO e agravada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.